Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701495-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA MOURA ANDRADE AGRAVADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FRANCISCA MOURA ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora agravante em desfavor de POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA, indeferiu o pedido autoral de inversão do ônus da prova. Relata a agravante que ingressou com a ação originária porque, em 29/01/2022, abasteceu seu veículo junto ao Posto agravado, com combustível tipo gasolina, e, no dia seguinte, o veículo passou a apresentar problemas mecânicos, tendo sido necessária a realização de reparos e troca de peças com custo total de R$ 5.264,25 (cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte cinco centavos), em virtude da utilização do combustível fornecido pelo agravado. Aduz que requereu, com base no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, o que foi negado pelo Juízo a quo. Pondera que não merece prosperar o indeferimento, haja vista que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor. Defende que a hipótese diz respeito a relação de consumo alusiva à responsabilidade do fornecedor por suposto vício no produto oferecido à consumidora, de modo que, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, cabe ao agravado apresentar provas que refutem as alegações autorais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir liminarmente a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito na origem até o julgamento de mérito do agravo. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja deferida a inversão do ônus da prova. Preparo regular (ID 42845572). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar liminarmente a inversão do ônus da prova ou suspender o andamento processual na origem até o julgamento de mérito do recurso, por entender que o caso dos autos cinge-se entre as hipóteses em que cabível a redistribuição dinâmica do ônus da prova. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Não é o caso de inversão do ônus da prova, de forma que caberá à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto à requerida caberá o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Em que pese o inconformismo externado no presente recurso, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo requerido. O objeto da demanda originária refere-se a pedido indenizatório veiculado pela agravante em que atribui mau funcionamento e necessidade de reparos em seu automóvel em função do uso de combustível fornecido pela parte agravada. Relata que, no dia 29/01/2022, após abastecer seu carro no Posto recorrido, o veículo passou a apresentar problemas. O requerido, por sua vez, rechaça as alegações autorais, asseverando que o combustível foi comprado diretamente da distribuidora Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, conforme notas fiscais, tendo sido devidamente inspecionado antes de ser descarregado, além de apresentar laudo químico que atesta a conformidade do produto com as especificações técnicas. Nesse contexto, a despeito do caráter consumerista presente na hipótese dos autos, não há lugar para a distribuição dinâmica do ônus da prova. Como se sabe, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova. Na situação vertente, não verifico a necessária verossimilhança nas alegações autorais para autorizar a inversão do onus probandi, tendo em vista a ausência de prova mínima acerca das condições em que se encontrava o veículo à época dos fatos narrados, a fim de subsidiar a tese de que os defeitos apresentados foram exclusivamente decorrentes da utilização da gasolina fornecida pela parte requerida. Por outro lado, a parte agravada carreou elementos que demonstram a aquisição do combustível diretamente da distribuidora, laudo técnico que atesta a regularidade das condições do produto, além de planilha contendo grande volume de vendas realizadas no dia do abastecimento pela autora, sem que se tenha notícia de eventos similares com outros consumidores, por meio de demandas ajuizadas contra o requerido. Ademais, não se observa hipossuficiência técnica da parte consumerista em relação ao requerido, na medida em que o cerne do debate originário cinge-se à qualidade do combustível fornecido pelo requerido e abastecido pela autora em janeiro de 2022, de sorte que eventual produção probatória acerca do referido produto seria impossível ou excessivamente difícil para qualquer das partes, não havendo maior facilidade para um dos litigantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSERTO DE AUTOMÓVEL (VEÍCULO) EM OFICINA MECÂNICA. SERVIÇO DEFEITUOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC por força de lei (inversão ope legis) ou a critério do julgador (inversão ope judicis), neste caso, quando a parte, que a princípio não possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3. A inversão do ônus da prova não deriva imediatamente da simples constatação da existência de relação de consumo, estando condicionada à presença dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, não constatada nos presentes autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1260762, 07040038720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, revela-se incabível a distribuição dinâmica do ônus da prova in limine ou mesmo a suspensão do feito na origem, posto que ausente a probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator